Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-59.2024.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002840-59.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE JOADIR DO AMARAL - CPF: 034.977.981-34 (APELANTE), JOSE JOADIR DO AMARAL - CPF: 034.977.981-34 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), JOSIANA ANTONIA PROENCA AMARAL DE MORAIS - CPF: 903.020.011-15 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), JOSIANA ANTONIA PROENCA AMARAL DE MORAIS - CPF: 903.020.011-15 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. ÍNDICE DA ANS COMO PARÂMETRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação contra sentença que declarou abusivo reajuste de 157,55% aplicado em janeiro de 2025 a plano de saúde coletivo por adesão, fixando como substituto o índice da ANS de 6,91%. A operadora alega cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial, legalidade do reajuste por sinistralidade de 166,12% e violação ao Tema 952/STJ. Os beneficiários alegam omissão quanto à revisão de reajustes desde 2005 e repetição de indébito dos últimos três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (
ii
) estabelecer se o reajuste de 157,55% é válido e se cabe aplicar o índice da ANS; (
iii
) verificar se há direito à revisão de reajustes anteriores; (
iv
) determinar se cabe repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não configura cerceamento quando a operadora não apresenta documentação técnica mínima (memória de cálculo, nota técnica atuarial, dados de sinistralidade), não podendo o perito criar base atuarial inexistente. O CDC aplica-se aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), havendo complementaridade com a Lei nº 9.656/98. Embora planos coletivos não se sujeitem aos índices da ANS, a liberdade de pactuação não autoriza reajustes arbitrários sem fundamentação técnica. O reajuste de 157,55% é abusivo por violar o dever de informação (
RNs
509/565 da ANS), apresentar desproporcionalidade manifesta (índice ANS: 6,91%; IPCA: 4,5%) e carecer de base atuarial idônea (Tema 952/STJ). O índice da ANS serve como parâmetro de razoabilidade para integração da cláusula nula (CDC, art. 51, §2º). Não há omissão quanto a reajustes anteriores, pois a inicial não formulou pedido certo e determinado, operando-se a estabilização da lide. Os pagamentos anteriores foram devidos, inexistindo indébito a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Teses de julgamento:

O julgamento antecipado não configura cerceamento quando a operadora não apresenta documentação técnica indispensável à perícia atuarial, não podendo o perito suprir omissão probatória da parte onerada.

O reajuste de plano coletivo por sinistralidade é abusivo quando aplicado sem memória de cálculo, nota técnica atuarial ou metodologia transparente, violando o dever de informação do CDC e das
RNs
509/565 da ANS.

Reconhecida a abusividade, o índice da ANS pode ser aplicado como parâmetro de razoabilidade para integração da cláusula nula (CDC, art. 51, §2º), preservando o equilíbrio contratual.

A revisão de reajustes anteriores pressupõe pedido expresso e determinado na inicial, sendo inadmissível pedido genérico ou ampliação do objeto em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL Nº
1002840-59.2024.8.11.0028

JOSE JOADIR DO AMARAL X JOSE JOADIR DO AMARAL

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por JOSE JOADIR DO AMARAL e JOSIANA ANTONIA PROENÇA AMARAL DE MORAIS com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela de urgência para fixar o reajuste anual do plano coletivo por adesão no percentual de 6,91%, determinando a emissão de fatura com a devida atualização no prazo de 15 dias, além de condenar a Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Recurso de Unimed Cuiabá: Preliminarmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado violou o CPC ao indeferir prova pericial atuarial, essencial para demonstrar a regularidade do reajuste de 157,55% baseado em sinistralidade de 166,12% e prejuízo de R$ 436.785,44 no contrato com a SICRED.

No mérito, defende: (a) prevalência da Lei nº 9.656/98 sobre o CDC (art. 35-G); (b) inaplicabilidade dos índices da ANS a contratos coletivos empresariais; (c) legalidade do reajuste por sinistralidade, comunicado à estipulante e à ANS; (d) contradição na sentença, que reconheceu natureza coletiva mas aplicou índice individual; (e) violação ao Tema 952/STJ, que exige perícia atuarial para substituir índice abusivo; (f) ilegitimidade dos beneficiários para questionar cláusulas (estipulação em favor de terceiro).

Requer: (a) nulidade para produção de perícia; (b) improcedência da ação; (c) subsidiariamente, apuração do índice por perícia em liquidação.

Recurso dos autores: Sustentam nulidade por omissão (art. 489, §1º, IV e VI, CPC), pois a sentença ignorou
pedido de aditamento formulado na inicial para revisão de todos os reajustes desde 2005 e repetição do indébito dos últimos três anos.

Alegam: (a) violação sistemática ao dever de informação (CDC e
RNs
509/565 da ANS); (b) ausência de memória de cálculo e nota técnica atuarial; (c) plena aplicabilidade do CDC (Súmula 608/STJ); (d) desnecessidade de perícia ante omissão documental da operadora; (e) enriquecimento sem causa (art. 884, CC), ensejando repetição trienal.

Requerem: (a) nulidade de todos os reajustes desde 2005, substituindo-os pelo índice ANS; (b) recálculo da mensalidade atual; (c) nulidade de cláusula sem critérios objetivos; (d) devolução do indébito dos últimos três anos; (e) honorários de 20%.

Ambas as partes
apresentaram contrarrazões, em que
requerem o desprovimento do recurso adverso e provimento do próprio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A Apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial atuarial, violou os artigos 355, I, 369, 489, VI, 927 e 1.039 do Código de Processo Civil, impedindo-a de demonstrar a regularidade do reajuste de 157,55% aplicado ao contrato coletivo.

A preliminar não merece acolhida.

O julgamento antecipado da lide é
medida
de racionalização processual expressamente prevista no artigo 355, I, do CPC, cabível quando "
não houver necessidade de produção de outras provas
". A decisão sobre a necessidade ou não de dilação probatória é ato de gestão processual do magistrado, que, como destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

No caso concreto, a controvérsia central reside na validade jurídica da cláusula contratual que permite reajustes por sinistralidade sem estabelecer critérios objetivos, percentuais máximos ou metodologia de cálculo transparente. Trata-se de questão eminentemente jurídica, relacionada à interpretação do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6º, III; 51, IV e §1º) e da regulamentação da ANS (
RNs
509/2022 e 565/2022), que exigem transparência e dever de informação.

A perícia atuarial somente seria pertinente se houvesse, nos autos, documentação técnica mínima que permitisse ao
expert
verificar a adequação dos cálculos. Ocorre que a própria Apelante não apresentou os documentos indispensáveis à realização da prova técnica, quais sejam: (a) memória de cálculo detalhada do reajuste; (b) nota técnica atuarial registrada na ANS; (c) dados individualizados de sinistralidade do grupo SICRED; (d) série histórica de custos médico-hospitalares; (e) metodologia de apuração dos percentuais.

A Apelante limitou-se a juntar comunicações padronizadas com meros percentuais e uma tabela financeira genérica, sem qualquer demonstração técnica que permitisse aferir a origem, a necessidade ou a proporcionalidade do índice aplicado. Pretende, agora, que a perícia supra sua própria omissão probatória, criando
ex
post facto
justificativas que deveriam ter sido produzidas quando da aplicação do reajuste e, processualmente, quando da contestação.

Não se pode transferir ao perito judicial a função de construir base atuarial inexistente nos autos. A prova pericial pressupõe a existência de elementos técnicos a
serem analisados, não podendo o
expert
realizar exercício especulativo ou criar documentação que a parte detentora do ônus probatório deixou de produzir.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, cabia à operadora comprovar a regularidade técnica do reajuste, demonstrando que o percentual de 157,55% decorreu efetivamente de cálculo atuarial idôneo baseado em sinistralidade comprovada. Não o fazendo no momento processual adequado, operou-se a preclusão consumativa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 952, estabeleceu que a validade de reajustes depende de base atuarial idônea, o que pressupõe sua prévia demonstração pela operadora, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário ou ao consumidor.

Por fim, não há violação ao artigo 489, §1º, do CPC, pois a sentença fundamentou adequadamente a abusividade do reajuste com base na ausência de transparência e na desproporcionalidade manifesta do percentual aplicado (157,55%), que destoa completamente dos índices de mercado e da inflação do período.

Inexiste, portanto, cerceamento de defesa. O que houve foi o regular exercício do poder instrutório pelo magistrado, que, diante da ausência de elementos técnicos nos autos e da natureza jurídica da controvérsia, julgou antecipadamente a lide, em estrita observância ao princípio da eficiência processual (art. 8º, CPC).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (OMISSÃO)

Eminentes
Pares:

Os Apelantes alegam nulidade da sentença por omissão, sustentando que o juízo a quo deixou de apreciar pedido de revisão de todos os reajustes aplicados desde 2005 e de condenação à repetição do indébito dos últimos três anos, violando o artigo 489, §1º, IV e VI, do CPC.

A preliminar não prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial centrou sua causa de pedir no reajuste de 157,55% comunicado em dezembro de 2024 para aplicação em janeiro de 2025, que elevou a mensalidade de R$ 1.877,32 para R$ 4.860,79. Foi esse reajuste específico que motivou o ajuizamento da ação e o pedido de tutela de urgência.

Embora os Apelantes aleguem ter formulado "pedido de aditamento condicionado" na inicial, tal figura não existe no sistema processual civil brasileiro. O artigo 329 do CPC estabelece que o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, desde que o faça de forma objetiva e delimitada, não sendo admissível pedido genérico, condicional ou em aberto.

A pretensão de "condicionar" o aditamento à futura apresentação de documentos pela parte contrária subverte a lógica da estabilização da lide e viola o princípio do contraditório, pois impede que o réu conheça, com precisão, a extensão da demanda que deve enfrentar.

Analisando a petição inicial, constata-se que o pedido principal era de "revisão do reajuste abusivo" (singular), com foco no aumento de 2025. A menção genérica a "valores eventualmente pagos a maior nos últimos 03 anos" não configura pedido juridicamente delimitado, tratando-se de mera cláusula de salvaguarda subordinada ao reconhecimento da abusividade do reajuste principal.

A sentença, ao delimitar que "foi apurada a abusividade TÃO SOMENTE a partir do aumento de 157,55% ocorrido em janeiro de 2025", não incorreu em omissão, mas sim em delimitação do objeto litigioso com base nos elementos efetivamente trazidos aos autos.

Ademais, a própria sentença fundamentou expressamente a razão de não haver repetição de indébito:

"não há
que se falar em devolução de valores pagos, uma vez que a parte autora é beneficiária da tutela antecipada que limitou o aumento ao índice da ANS a partir de janeiro de 2025."

Portanto, houve expressa apreciação e rejeição do pedido de repetição, com fundamentação jurídica adequada, inexistindo omissão nos termos do artigo 489, §1º, do CPC.

Quanto aos reajustes anteriores, a sentença não estava obrigada a analisá-los de ofício, pois: (a) não houve pedido expresso e delimitado na inicial; (b) não foram juntados documentos específicos demonstrando quais reajustes seriam questionados e em que percentuais; (c) não houve impugnação específica na réplica após a juntada do histórico contratual pela ré.

A pretensão de ampliar o objeto da demanda em sede recursal, sob o argumento de que haveria "pedido implícito" ou "aditamento condicionado", configura inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do CPC.

Se os Apelantes pretendiam questionar a integralidade do histórico de reajustes desde 2005, deveriam ter: (a) formulado pedido expresso e delimitado na inicial; (b) juntado planilha discriminando ano a ano os percentuais questionados; (c) requerido, se necessário, exibição incidental de documentos (art. 396, CPC); (d) complementado o pedido mediante aditamento objetivo até a citação (art. 329, II, CPC).

A tentativa de manter o objeto da lide "em aberto" indefinidamente, condicionando sua delimitação a momento processual futuro, atenta contra a segurança jurídica e a estabilização da demanda, princípios estruturantes do processo civil contemporâneo.

Por fim, registre-se que a sentença entregou prestação jurisdicional completa quanto aos limites da lide validamente estabilizada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua anulação.

Ante o
exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por omissão.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Jos
é

Joadir
do Amaral e
Josiana

Antônia
Proença Amaral de Morais, beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão desde 2005, intermediado pela Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal (SICRED), contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a revisão de reajuste anual de 157,55% comunicado em dezembro de 2024 para aplicação em janeiro de 2025, que elevaria a mensalidade de R$ 1.877,32 para R$ 4.860,79.

Os Autores, idosos e em tratamento de saúde, alegaram abusividade do reajuste por ausência de justificativa técnica e onerosidade excessiva. A tutela de urgência foi deferida, limitando o reajuste ao índice da ANS de 6,91%. A Ré contestou alegando legalidade do reajuste baseado em sinistralidade de 166,12% e prejuízo de R$ 436.785,44 no contrato. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a natureza coletiva do contrato, mas declarando abusivo o reajuste de 157,55% por ausência de comprovação técnica, fixando como substituto o índice da ANS, e negando a repetição de indébito de anos anteriores.

A controvérsia recursal está em saber se o reajuste de 157,55% é válido ou abusivo, se é possível aplicar o índice da ANS a contrato coletivo, se há direito à revisão de reajustes anteriores a 2025 e se cabe repetição de indébito.

A Apelante Unimed sustenta que a relação jurídica deve ser regida exclusivamente pela Lei nº 9.656/98, relegando o CDC à aplicação subsidiária, sob o argumento do princípio da especialidade.

A tese não prospera.

A Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça é expressa e vinculante ao estabelecer que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

O próprio artigo 35-G da Lei nº 9.656/98 não afasta o CDC, mas determina sua aplicação subsidiária, o que significa que as normas consumeristas incidem em tudo aquilo que a lei especial não regula de forma diversa, havendo complementaridade entre as normas.

A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário é inequivocamente relação de consumo, caracterizada pela vulnerabilidade técnica, econômica e informacional do usuário, ainda que o contrato seja intermediado por pessoa jurídica estipulante.

O fato de o contrato ser coletivo não desnatura a relação de consumo, pois quem efetivamente utiliza os serviços e sofre os efeitos dos reajustes são as pessoas físicas beneficiárias, destinatárias finais da prestação de saúde suplementar. Portanto, aplicam-
se ao caso concreto tanto a Lei nº 9.656/98 quanto o CDC, devendo ser observados os princípios da transparência, boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e vedação de cláusulas abusivas.

A sentença acertadamente reconheceu que o contrato firmado entre a Unimed Cuiabá e a SICRED possui natureza coletiva por adesão, não se tratando de falso coletivo, pois intermediado por entidade representativa com número de beneficiários superior a trinta.

Nos termos da Resolução Normativa nº 171/2008 da ANS, os planos coletivos não estão sujeitos aos percentuais máximos de reajuste fixados pela Agência para os planos individuais e familiares, devendo apenas informar os índices aplicados no prazo de trinta dias. Essa liberdade de pactuação, contudo, não é absoluta.

A ausência de controle prévio da ANS não significa carta branca para reajustes arbitrários, desproporcionais ou desprovidos de fundamentação técnica.

Como bem pontuou o STJ, embora seja admissível o reajuste das mensalidades em função do aumento da sinistralidade, cabe à operadora o ônus de comprovar o aumento dos custos que justifiquem tal reajuste, não bastando a mera afirmação.

A Resolução Normativa nº 565/2022 da ANS estabelece que a operadora deverá disponibilizar ao beneficiário, com antecedência mínima de trinta dias da data de aplicação do reajuste, informações sobre a metodologia e os critérios utilizados.

Igualmente, a Resolução Normativa nº 509/2022 determina que a operadora deve manter à disposição dos beneficiários a memória de cálculo e a nota técnica atuarial que fundamentam os reajustes aplicados.

No caso concreto, a Apelante não apresentou memória de cálculo detalhada do reajuste de 157,55%, nota técnica atuarial registrada na ANS, dados individualizados de sinistralidade do grupo SICRED, demonstração da evolução dos custos médico-hospitalares ou metodologia de apuração dos percentuais. Limitou-se a juntar e-mail genérico à estipulante e tabela financeira sem detalhamento técnico, alegando sinistralidade de 166,12% e prejuízo de R$ 436.785,44, sem qualquer comprovação documental idônea.

O reajuste de 157,55% aplicado de uma só vez é manifestamente abusivo por múltiplas razões.

Primeiro, há ausência de transparência e violação ao dever de informação.

O artigo 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, e o artigo 51, IV, considera abusiva a cláusula que estabeleça obrigações iníquas ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

A cláusula contratual que permite reajustes por sinistralidade sem estabelecer
critérios objetivos, fórmulas de cálculo ou limites percentuais é nula de pleno direito, por violar o princípio da
transparência.

Segundo, há desproporcionalidade manifesta.

O percentual de 157,55% destoa completamente dos parâmetros de mercado, considerando que o índice da ANS para planos individuais em 2024/2025 foi de 6,91% e o IPCA acumulado no período foi de aproximadamente 4,5%.

A diferença é abissal e não encontra justificativa razoável, ainda que se considere eventual aumento de sinistralidade. Um reajuste dessa magnitude inviabiliza a manutenção do contrato pelo consumidor, configurando onerosidade excessiva vedada pelo CDC.

Terceiro, há ausência de base atuarial idônea.

O Tema 952 do STJ estabeleceu que reajustes são válidos desde que baseados em base atuarial idônea, o que pressupõe sua demonstração prévia e transparente pela operadora. No caso, a Apelante não comprovou que a sinistralidade do grupo SICRED efetivamente atingiu 166,12%, que o prejuízo de R$ 436.785,44 decorre especificamente deste contrato, que o percentual de 157,55% é o tecnicamente adequado para reequilibrar o contrato, ou que foram observados critérios atuariais reconhecidos.

A mera alegação unilateral, desacompanhada de prova técnica, não satisfaz o ônus probatório que incumbe à operadora.

A Apelante argumenta que a estipulante foi comunicada e permaneceu inerte, configurando aceitação tácita. O argumento não procede.

Ainda que a estipulante não tenha contestado o reajuste, os beneficiários finais têm legitimidade para questionar judicialmente cláusulas abusivas, pois são eles que efetivamente suportam o ônus financeiro e dependem dos serviços de saúde.

A anuência não pode ser presumida quando se trata de cláusula abusiva que viola direitos básicos do consumidor.

A Apelante sustenta haver contradição na sentença, que reconheceu a natureza coletiva do
contrato
mas aplicou o índice da ANS destinado a planos individuais.

Não há contradição, mas sim aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no controle judicial de cláusula abusiva. Reconhecida a nulidade do reajuste de 157,55% por ausência de fundamentação técnica, impõe-se ao Judiciário estabelecer critério substitutivo que preserve o equilíbrio contratual e evite tanto o enriquecimento ilícito da operadora quanto a impossibilidade de manutenção do plano pelo consumidor.

O índice da ANS foi utilizado não por equiparação automática do contrato coletivo ao individual, mas como parâmetro de razoabilidade e equidade, por representar a variação média dos custos de saúde suplementar no período, apurada tecnicamente pela Agência reguladora com base em dados de mercado. Trata-se de aplicação do artigo 51,
§2º, do CDC, que determina que a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, devendo-se buscar sua integração.

A fixação do índice da ANS é, portanto, medida de equilíbrio que garante à operadora a recomposição dos custos inflacionários e à consumidora a manutenção do acesso à saúde, evitando a ruptura contratual.

Quanto à pretensão dos Apelantes Autores de revisão de todos os reajustes aplicados desde 2005 e repetição do indébito dos últimos três anos, o pedido não pode ser acolhido.

A petição inicial não especificou quais reajustes anteriores seriam questionados, em que percentuais, com base em quais fundamentos específicos. O pedido genérico de revisão de reajustes não atende ao requisito do artigo 324 do CPC, que exige que o pedido seja certo e determinado.

Após a citação, operou-se a estabilização da demanda, não sendo mais possível ampliar o objeto litigioso, configurando a tentativa em sede recursal inovação vedada pelo artigo 1.014 do CPC.

Os reajustes aplicados nos anos anteriores foram regularmente pagos pelos Autores durante anos, sem qualquer impugnação administrativa ou judicial tempestiva, configurando aceitação tácita que impede a revisão retroativa, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da boa-fé objetiva. A sentença fundamentou adequadamente que não há valores a restituir, pois a abusividade foi reconhecida apenas quanto ao reajuste de 2025, a tutela de urgência impediu o pagamento do reajuste abusivo desde janeiro de 2025, e os valores pagos anteriormente corresponderam à contraprestação devida pelos serviços efetivamente disponibilizados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026